Tribunal: TJSP
Processo: 1019749-26.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019749-26.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é embargado UNIÃO
BRASILEIRA DE GARAGENS S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS
REJEITADOS. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), MOURÃO NETO E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019749-26.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 18.832
2
VOTO No : 18.832
EDCL. No : 1019749-26.2013.8.26.0100/50000
COMARCA : SÃO PAULO FORO CENTRAL 38a VARA CÍVEL
EMBARGANTE : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
EMBARGADA : UNIÃO BRASILEIRA DE GARAGENS S.C. LTDA. EPP
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição ou
obscuridade não configuradas. Caráter meramente infringente.
EMBARGOS REJEITADOS.*
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais, que alega a ocorrência de
contradição no Acórdão de fls. 285/295, que deu parcial provimento ao
Apelo apresentado pela Empresa ré. Argumenta a Seguradora embargante,
em resumo, que houve equívoco quanto ao acolhimento do pedido
reconvencional, já que não há qualquer relação entre o seguro firmado com
o terceiro Ângelo Mário Câmera de Sá Junior e aquele firmado com a
Empresa ré, que, por sua vez, deveria ter formulado sua pretensão pela via
própria, acrescentando que não há cobertura securitária para a hipótese de
furto simples (fls. 1/11).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019749-26.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 18.832
3
Estes Embargos de Declaração não comportam
acolhimento, porquanto não configuradas na espécie quaisquer das
hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, constou do Acórdão embargado, “in
verbis”, que:
“...Quanto à demanda reconvencional, verifica-se que a ré
reconvinte, ora apelante, comprovou a contratação de seguro com a ré
reconvinda,
ora
apelada,
na
modalidade
“ramo
compreensivo
empresarial” (Apólice no 0118.43.10.190-0), com vigência pelo prazo de 25
de outubro de 2012 a 25 de outubro de 2013, tendo como objeto o
estacionamento mantido pela ré, com cobertura para incêndio, explosão,
fumaça, danos elétricos, vendaval/impacto de veículos e queda, despesas
fixas, perda de aluguel, tumultos e “RC [responsabilidade civil] guarda de
veículo ampla” (“sic”, fls. 96/98).
Tem-se no caso a existência de duas relações jurídicas material
e processualmente distintas: a primeira, baseada em direito de regresso
advindo de sub-rogação, ocorrida em razão do pagamento de indenização
securitária ao contratante do seguro; a segunda, referente à pretensão de
indenização em razão da existência de contrato de seguro. Embora
semelhantes e envolvam a mesma
Seguradora, os contratos de seguro não se confundem, mas
permitem o reconhecimento da conexão entre as lides, circunstância que
autoriza a propositura de Reconvenção, conforme previsto no artigo 315 do
Código de Processo Civil de 1973 (artigo 343 do Código de Processo Civil
de 2015).
A alegação de exclusão de cobertura, com fundamento na
subtração de veículo mediante furto simples, não se sustenta, mesmo
porque a cláusula invocada pela Seguradora ré tem aplicação em relação à
guarda de bicicletas (v. fls. 98, 138 e 275).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019749-26.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 18.832
4
Portanto, demonstrada a ocorrência de sinistro coberto pelo
seguro, era mesmo caso de procedência da demanda reconvencional.
Tratando-se da mesma Seguradora, na condição de autora na
Ação principal, e na condição de ré na Reconvenção, eventual confusão ou
compensação poderá ser reconhecida e resolvida na fase de cumprimento
de sentença, considerando-se os limites da Apólice contratada pela ré
reconvinda.” (“sic”, fls. 291/292)
Denota-se, pois, que a embargante deu caráter
infringente aos Embargos, visando à modificação do julgado, que somente
pode ser alterado em sede de Recurso próprio.
A propósito, não está o julgador obrigado a
rebater, um a um, todos os pontos arguidos no arrazoado, bastando a
explicação dos motivos norteadores do convencimento. Nesse sentido, veja-
se o r. Julgado:
“ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON
AEDIFICANDI. LEI 6.766/79. CONSTRUÇÃO EDIFICADA FORA DA LIMITAÇÃO. FAIXA
DE DOMÍNIO DE 15 METROS DE CADA EIXO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À
METRAGEM DA FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7
DA SÚMULA DO STJ. I - No que trata da apontada violação do art. 927 do CPC; dos arts. 99,
I, e 100 do Código Civil, do art. 1o, g, do Decreto n. 9.760/1946, do art. 4o, III, da Lei n.
6.766/79, e do art. 1o, §§ 1o e 2o, do Decreto n. 7.929/2013, sem razão os recorrentes quanto a
essa alegação, uma vez que em nenhum momento o acórdão recorrido sinalizou pela
possibilidade de alienação da área pública invadida ou de permitir a legalização da posse por
terceiro, cingindo-se, apenas, a negar a reintegração de posse formulada nos autos em razão de
não estar devidamente comprovado o esbulho praticado, precisamente por falta de material
probatório. II - Nessa senda, tendo o Tribunal a quo fundamentado sua decisão em elementos e
provas dos autos (ou na ausência deles), para se concluir de modo diverso do acórdão
recorrido, na forma pretendida pelos recorrentes, seria necessário o revolvimento do acervo
fático-probatório delineado nos autos, procedimento esse vedado no âmbito do recurso
especial, por óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. III - A respeito da alegada violação do
art. 2o, parágrafo único, XIII, da Lei n. 9.784/99, suscitada pelo recorrente, visto que o
Tribunal a quo teria afastado a força probante dos documentos públicos juntados aos autos sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019749-26.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 18.832
5
que houvesse impugnação de sua veracidade, constata-se, também, sem razão o apelo nobre
nesse ponto. Consoante consignado no acórdão recorrido (fl. 242), o egrégio Tribunal Regional
não contestou a veracidade dos documentos juntados pelo recorrente (Ocorrência Policial da
invasão e Mapa), mas, apenas, levantou questão sobre a eficácia do Relatório no 19/2013 de
produzir provas de que a faixa de domínio no local possuía realmente 60 metros. IV - Desse
modo, para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, seria necessária a análise do
conjunto fático e probatório constante dos autos, o que é inviável na via recursal eleita, tendo
em vista a incidência, mais uma vez, do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. V - Em relação à
apontada violação dos arts. 5o, LIV, e 93, IX, da CF/88, verifica-se a impossibilidade deste
Tribunal examinar a suposta violação, sob pena de se analisar matéria cuja competência está
afeta à Suprema Corte, por força do art. 102 da Constituição Federal. VI - No que concerne à
alegação de violação do art. 1.022, II, c/c o art. 489, § 1o, e incisos, ambos do CPC de 2015,
suscitada pelo DNIT, verifica-se não assistir razão ao recorrente, pois o Tribunal a quo decidiu
a matéria de forma fundamentada, tendo analisado todas as questões que entendeu necessárias
para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à pretensão da parte. VII -
Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a
irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o
referido recurso. VIII - Tem-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de
convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições
poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a
examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o
seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a
legislação que entender aplicável ao caso concreto. IX - Descaracterizada a alegada omissão,
tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1022, II, do CPC/2015, conforme
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. X - A incidência do enunciado n. 7,
quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial,
diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. XI - Agravo interno
improvido. (AgInt no REsp 1672948/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
Por fim, ainda que o objetivo dos Embargos seja
o prequestionamento da matéria, a simples enumeração de dispositivos
legais supostamente violados não obriga o Tribunal à referência expressa
no tocante, se isso for desnecessário dada a suficiência dos fundamentos
concretamente adotados no julgado, “ex vi” do artigo 1.025 de Código de
Processo Civil (“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019749-26.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 18.832
6
Impõe-se, pois, a rejeição destes Embargos.
Diante do exposto, rejeito os Embargos de
Declaração.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora